Tribunal: TJDFT
Processo: 0708364-30.2019.8.07.0018
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-16
Data de publicação: 2020-09-29

Ementa:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CAESB. FORNECIMENTO DE ÁGUA. INDIVIDUALIZAÇÃO. DELIBERAÇÃO DO CONDOMÍNIO. SOLICITAÇÃO DO SÍNDICO. PROVA PRODUZIDA PELA FORNECEDORA. SOCIEDADE DE ECONOMIA MISTA. ATOS ADMINISTRATIVOS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGALIDADE E VERACIDADE. COBRANÇA DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Ainda que se admita a relação de consumo entre as partes, o ato ilícito somente se configura caso a cobrança ocorra de forma indevida
2. Não prospera a alegação de que o serviço de fornecimento de água não foi solicitado pelo proprietário quando a prestação ocorreu a requerimento da síndica, em representação do condomínio, nos termos dos arts. 22, § 1o, “a”, da Lei n. 4.591/1964 e 1.348, II, do Código Civil.
3. É ônus do condômino conhecer as deliberações da assembleia, resida ou não no edifício. Caberia ao autor, individualmente, solicitar a interrupção do fornecimento de água após as medidas de individualização adotadas pelo condomínio e as quais a CAESB apenas implementou.
4. Não havendo falha na prestação do serviço ou qualquer cobrança indevida, não há falar em ilícito na inscrição do nome do autor nos cadastros de inadimplentes. A CAESB é sociedade de economia mista cujos atos administrativos gozam de relativa presunção de legitimidade, legalidade e veracidade. Desse modo, é imprescindível a demonstração de eventuais vícios ou erros grosseiros que maculem o ato administrativo, o que não ocorreu no caso concreto.
5. Apelo do autor não provido. Honorários majorados.